Tribunal: TRF3
Processo: 5031720-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
868/1006)

5031720-98.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031720-98.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JACOB ORL MEDICINA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITORIA MACHADO DE MADUREIRA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. REQUISITOS DA LEI No. 9.249/95. NÃO EVIDENCIADO. ALVARÁ EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão "serviços hospitalares", referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo nos seguintes termos: "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.

4. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para além disso, no caso da prestação de serviços médicos em ambiente de terceiros, a E. Sexta Turma tem entendido necessária a apresentação de alvará sanitário pela empresa requerente, não sendo suficiente para a concessão do benefício tributário a apresentação de alvarás de estabelecimentos terceiros.

6. No caso concreto, verifica-se que a agravante acostou, na ação de origem, alvarás sanitários dos ambientes hospitalares nos quais realiza procedimentos cirúrgicos (ID 376877649 na origem). Nesse contexto, não está evidenciado o cumprimento dos requisitos legais para aplicação da alíquota diferenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

8. Tese de julgamento: não restou evidenciado o cumprimento dos requisitos legais para aplicação da alíquota diferenciada, dado que não é suficiente para a concessão do benefício tributário a apresentação de alvarás de estabelecimentos terceiros.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 9.249/95; Lei Federal no. 11.727/08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5002050-11.2022.4.03.6114, j. 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031720-98.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JACOB ORL MEDICINA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITORIA MACHADO DE MADUREIRA - SP501884

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/1995.

O impetrante, ora agravante, afirma que estão preenchidos os requisitos legais necessários à fruição do benefício fiscal, conforme previsão normativa e orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que "Ainda que a Agravante preste serviços de consulta, fato é que a equiparação hospitalar, com a respectiva, redução da alíquota, não engloba a receita bruta como um todo, mas apenas as receitas oriundas da atividade sujeita à equiparação hospitalar, qual seja: cirurgias, fato este que a r. decisão não se atentou".

Refere a juntada, nos autos de origem, de notas fiscais que provam a realização de cirurgias em ambientes hospitalares, com os respectivos códigos de acesso.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 344528169).

A agravante opôs embargos de declaração (ID 346259513), nos quais aponta contradição e omissão na análise da matéria de fato, na medida que “a responsabilidade pela comprovação da regularidade sanitária, com a apresentação de eventuais licenças, fica a cargo do estabelecimento terceiro”.

Resposta (ID 356332423).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo prosseguimento do feito (ID 357019739).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Ainda em preliminar, anoto que as questões suscitadas nos embargos de declaração confundem-se com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

A Lei Federal no. 9.249/95 fixa a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL nos seguintes termos:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).

§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

(...)

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão "serviços hospitalares", referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo nos seguintes termos: "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'" (STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS REDUZIDAS. SOCIEDADE NÃO CARACTERIZADA COMO EMPRESÁRIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), no qual se discutiu a aplicação das alíquotas diferenciadas de 8% e 12% para o IRPJ e a CSLL, consolidou o entendimento de que, "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pela contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde), que é, inclusive, alçado à condição de direito fundamental".

2. Contudo, no que diz respeito aos fatos gerados com base nos efeitos do art. 29 da Lei 11.727/2008 (a partir de 1o.1.2009 - art. 41, VI, da Lei 11.727/2008), devem ser prestigiadas as alterações efetuadas no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/1995, entre as quais: a exigência da constituição da prestadora de serviços sob a forma de sociedade empresária (REsp 1.369.763/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.6.2013). Assim, conforme a novel legislação em vigor, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária estão abrangidas pela base minorada.

3. Na hipótese destes autos, todavia, o Tribunal de origem, mediante análise de aspectos fático-probatórios da causa, entendeu que a impetrante, ora agravante, embora indevidamente constituída como sociedade empresária (com registro societário na Junta Comercial), exerce atividade que materialmente não está caracterizada como empresarial, ou seja, constitui substancialmente uma sociedade simples. Não há como alterar tal entendimento sem o reexame de aspectos fático-probatórios da causa, vedados nesta via extraordinária, por força da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. REQUi SITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.727/2008. CONTRIBUINTE CONSTITUÍDA NA FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, para efeito de tributação com base nas alíq uotas diferenciadas de IRPJ e CSLL, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, sendo, em regra, mas não necessariamente, prestados no interior do estabelecimento hospitalar.

III - Após o advento da Lei n. 11.727/2008, com início de vigência em 1o/01/2009, passou-se a exigir, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar, outros dois requisitos para a concessão do benefício: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

IV - O tribunal de origem, ao exigir que a contribuinte desenvolva suas atividades em estabelecimento próprio, impõe, indevidamente, condição não prevista na lei instituidora do benefício fiscal.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA).

Para além disso, no caso da prestação de serviços médicos em ambiente de terceiros, a E. Sexta Turma tem entendido necessária a apresentação de alvará sanitário pela empresa requerente, não sendo suficiente para a concessão do benefício tributário a apresentação de alvarás de estabelecimentos terceiros:

AGRAVO INTERNO. PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL NO PERCENTUAL DE 8% E 12%, RESPECTIVAMENTE, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NA LEI N.o 9.249/95. RECURSO IMPROVIDO.

No caso, o Contrato de ID 262506538 altera o objeto social da autora para: “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e consultas, exercidos em clínicas e consultórios de terceiros”.

De fato, não é suficiente, nos termos legais, a apresentação de alvarás de estabelecimentos onde supostamente a autora presta serviços, pois ela própria também deve possuir o alvará em seu próprio nome, ainda que alegue utilizar-se, exclusivamente, de dependências de terceiros, para realização de suas atividades.

Não há nos autos alvará sanitário em nome da autora.

Segundo o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Na presente ação a autora não logrou comprovar que presta serviços hospitalares, ao menos não da forma exigida para fins de incidência de alíquota minorada de IRPJ e CSLL na forma do art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95.

TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5002050-11.2022.4.03.6114, j. 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

No caso concreto, verifica-se que a agravante acostou, na ação de origem, alvarás sanitários dos ambientes hospitalares nos quais realiza procedimentos cirúrgicos (ID 376877649 na origem).

Nesse contexto, não está evidenciado o cumprimento dos requisitos legais para aplicação da alíquota diferenciada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. REQUISITOS DA LEI No. 9.249/95. NÃO EVIDENCIADO. ALVARÁ EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo integralmente r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a alíquota reduzida aplicável a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão "serviços hospitalares", referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo nos seguintes termos: "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.

4. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para além disso, no caso da prestação de serviços médicos em ambiente de terceiros, a E. Sexta Turma tem entendido necessária a apresentação de alvará sanitário pela empresa requerente, não sendo suficiente para a concessão do benefício tributário a apresentação de alvarás de estabelecimentos terceiros.

6. No caso concreto, verifica-se que a agravante acostou, na ação de origem, alvarás sanitários dos ambientes hospitalares nos quais realiza procedimentos cirúrgicos (ID 376877649 na origem). Nesse contexto, não está evidenciado o cumprimento dos requisitos legais para aplicação da alíquota diferenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicados os embargos de declaração.

8. Tese de julgamento: não restou evidenciado o cumprimento dos requisitos legais para aplicação da alíquota diferenciada, dado que não é suficiente para a concessão do benefício tributário a apresentação de alvarás de estabelecimentos terceiros.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 9.249/95; Lei Federal no. 11.727/08.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5002050-11.2022.4.03.6114, j. 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão